Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731290-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ IMBROISI FILHO AGRAVADO: POLY INFORMATICA LTDA - ME, POLISYSTEM INFORMATICA LTDA - ME, DOMINUS TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília [IDs origem 102091310 (EMD) e 99426372], que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais movida em seu desfavor por POLY INFORMATICA LTDA – ME E OUTROS, rejeitou a preliminar de convenção de arbitragem, alegada em sede de contestação, para solucionar aquela lide. A agravante recorre, alegando, em síntese, que o caso vertente deve ser resolvido pelo juízo arbitral, eis que as partes convencionaram previamente cláusula compromissória, cuja aplicação, conquanto alegada em preliminar da respectiva peça contestatória, fora afastada pelo Juízo a quo, na decisão recorrida. Defende que a decisão agravada “(...) merece reforma, pois, a princípio, analisa apenas o contrato de Id. 50208193 e desconsidera todos os demais juntados nos autos, especialmente os de Id. 50207419 (pág. 02, item 13; pág. 04, item 13; pág. 06, tem 13; pág. 08, item 13; pág. 10, item 13; pág. 12, item 13; pág. 14, item 13; pág. 15, item 13; pág. 18, item 13; pág. 20, item 13; pág. 22, item 13; pág. 24, item 13 e Id. 50207598 (pág. 02, item 13).” Ressalta que a estipulação de cláusula de eleição de foro no instrumento de distrato, por si só, não implica na desconstituição automática da convenção de arbitragem – na modalidade cláusula compromissória – deliberada anteriormente pelas partes, em diversos instrumentos contratuais, devendo o caso, portanto, ser submetido ao crivo do juízo arbitral para a devida solução. Destaca que as partes, em nenhum momento, renunciaram expressamente a cláusula compromissória ajustada previamente. Discorre sobre a jurisdição e o procedimento arbitral, enfatizando a distinção existente entre cláusula compromissória e cláusula de eleição de foro. Cita jurisprudência em alicerce da tese sustentada. Ao final, requesta pela “(...) suspensão da marcha do processo n. 0735427-81.2019.8.07.0001, até o trânsito em julgado do presente recurso, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação a Agravante e, ainda, atos desnecessários, em obediência ao princípio da economia processual.” (ID 29509124) No mérito, requer o provimento do recurso, de modo que seja reconhecia a validade da convenção de arbitragem, extinguindo-se, por consequência da incidência de pressuposto processual negativo, o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil - CPC. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, III), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 29509127 e 29509128), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter perfunctório, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado estatuto processual, segundo o qual a interposição do recurso não tolhe a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Prima facie, o provimento do recurso se mostra provável, sobretudo porque no caso concreto em exame se observa que em diversos instrumentos contratuais pactuados entre as partes – v.g. ID 29509129 - págs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26 – há estipulação expressa, de ordem convencional, através das quais as partes se comprometeram a submeter eventuais controvérsias derivadas daqueles sinalagmáticos à arbitragem. O Juízo de origem afastou a alegação de existência de convenção de arbitragem por reputar que a cláusula de foro de eleição contida no distrato (ID 29509129 - págs. 39/40) elege o foro de Brasília como sendo o de competência territorial para dirimir qualquer divergência correlacionada. Contudo, a despeito do posicionamento adotado pelo Juízo a quo, entendo que há distinção entre os efeitos decorrentes da cláusula compromissória e os da cláusula de foro de eleição, e nada impede que as regras emanadas de cada uma dessas cláusulas coexistam harmonicamente em um contrato ou mesmo em uma coligação deles. A cláusula compromissória é a convenção das partes de um negócio jurídico, na qual preveem a arbitragem como técnica de solução de eventuais conflitos decorrentes daquele instrumento negocial relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Tal cláusula é autônoma em relação ao contrato correspondente (Lei no 9.307/96, art. 8o, caput), e sua eficácia, até que se demonstre o contrário, estabelece que qualquer controvérsia oriunda de tal contrato deverá ser submetida ao juízo arbitral. Já a cláusula de foro de eleição diz respeito ao direito de as partes, por expressa manifestação de vontade, modificarem a competência jurisdicional estatal nas hipóteses legalmente autorizadas (v.g.: valor ou território). O foro de eleição, por si só, não tem o condão de desconstituir a cláusula compromissória. A inserção desta espécie de cláusula é cabível diante das particularidades da própria arbitragem, que carece de poder coercitivo para executar as sentenças arbitrais. Além dessa hipótese, há outras situações – como nas tutelas cautelares e de urgência, instauração forçada da arbitragem –, nas quais as partes podem socorrer-se do Poder Judiciário, antes de instituída a arbitragem efetivamente. Nesta perspectiva, as partes estabelecem previamente cláusula de foro de eleição, o que, conforme acima pontudo, não implica, por si só, no afastamento eficácia negativa decorrente da cláusula compromissória previamente convencionada. No cenário de coligação contratual despontado dos autos, depreender-se que o distrato não revogou expressamente a cláusula compromissória. À primeira vista e com base em cognição rarefeita desta pretensão reformatória, reputa-se, salvo melhor juízo a ser apreendido após a efetivação do contraditório participativo e influente no convencimento desta causa, que os contratos tidos como principais determinam as regras que devem ser seguidas na interpretação do conjunto dos instrumentos negociais encetados pelas partes, não se mostrando razoável, nesta fase processual incipiente, considerar que a cláusula compromissória ajustada, antes do litígio, tenha sido revogada no distrato. Esse entendimento se coaduna com a percuciente jurisprudência do sodalício Superior sobre esta matéria. Confiram-se as ementas dos elucidativos julgados que abordam a temática ora em foco, os quais, mutatis mutandis, bem servem de norte para o deslinde do mérito do presente recurso: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DESTINADA A PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS CEDIDOS, NO ÂMBITO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS, CORRESPONDENTE À PARTE DO PAGAMENTO AVENÇADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE UNIVERSIDADE, NO QUAL SE ESTABELECEU CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. CONTRATAÇÃO COLIGADA. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS ENTRE OS CONTRATOS CONEXOS. RECONHECIMENTO. EXTENSÃO OBJETIVA DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. NECESSIDADE. EXCEÇÃO DE JURISDIÇÃO ARBITRAL. ACOLHIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se, no presente recurso especial, se a cláusula compromissória arbitral, inserta no contrato de Compra e Venda de Quotas de Universidade e Outras Avenças - dito contrato principal -, deve ser estendida, a fim de atrair a competência do Tribunal arbitral para dirimir litígio advindo do contrato de cessão de direitos creditórios, àquele coligado. 2. A coligação contratual pode, eventualmente - e não necessariamente - ensejar a extensão da cláusula compromissória arbitral inserida no contrato principal ao contrato acessório a ele conexo se a indissociabilidade dos ajustes em coligação, evidenciada pela ausência de autonomia das obrigações ajustadas em cada contrato, considerado o elevado grau de interdependência, tornar impositiva a submissão de ambos os contratos à arbitragem, sem descurar, na medida do possível, da preservação da autonomia da vontade das partes contratantes de se submeterem à arbitragem. 2.1 Na hipótese, sobressai evidenciado que o contrato de cessão de crédito teve por objeto definir o modo pelo qual se daria o cumprimento de parte do pagamento estipulado no contrato principal de compra e venda. Trata-se, pois, de pactuação destinada justamente a dar consecução ao cumprimento de parte da obrigação estabelecida no contrato de compra e venda da Universidade em questão. Não há, assim, nenhuma autonomia das obrigações ajustadas no contrato acessório em relação ao principal, a viabilizar, de modo fragmentado e por jurisdições que não se comunicam, a análise de controvérsia advinda daquele (contrato de cessão de crédito), sem imiscuir-se nos contornos gizados nesse último (contrato de compra e venda). Tampouco se verifica como seria possível analisar a questão da validade e legitimidade dos títulos oferecidos em pagamento da operação (parcela da aquisição da universidade), sem voltar os olhos à transação principal, relegada, por ato voluntário das partes, à jurisdição arbitral, assim como toda e qualquer controvérsia a ela relacionada. 3. A extensão objetiva do compromisso arbitral, nessa específica circunstância, não tem o condão de comprometer a autonomia da vontade das partes contratantes de submeterem à arbitragem, vetor basilar dessa jurisdição. Isso porque, quanto maior for o grau de interseção entre os ajustes integrantes do sistema contratual, sobretudo na hipótese de inexistir autonomia da obrigação estipulada no contrato acessório em relação àquela estabelecida no contrato principal, maior será a intensidade da participação dos atores contratuais nesse último ajuste, em que estipulada a cláusula compromissória arbitral. 4. Ademais, a abrangência da cláusula compromissória arbitral inserta no contrato principal, que não estabeleceu nenhuma ressalva em relação a ajuste coligado ali já previsto, revelaria, por si, a nítida intenção das partes signatárias de submeter à arbitragem todos os conflitos oriundos ou relacionados ao contrato de compra e venda da universidade, a autorizar a extensão objetiva da cláusula arbitral ao contrato de cessão de crédito a ele conexo. Nesse contexto, não impressiona o fato, em si, de o contrato acessório de cessão de crédito ter previsto cláusula de eleição de foro, devendo-se, pois, adequá-la às exceções estabelecidas no contrato principal, que foi expresso, e sem reservas, em instituir a arbitragem para todas as controvérsias oriundas do contrato de compra e venda da universidade ou a ele relacionados. 5. Recurso especial provido. (REsp 1834338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ACORDO DE ACIONISTAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. SUMULA 335/STF. COMPROMISSO ARBITRAL. PRESENÇA. REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. O propósito recursal consiste em avaliar a decisão monocrática, a qual, de plano, estabeleceu o juízo competente para a apreciação de lide acerca de questões societárias existentes entre J&amp;F e MCL, relativas à participação na sociedade ELDORADO. 2. Decisão agravada declarou a competência da 2a Vara Empresarial de Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo/SP e, por consequência, retirar a eficácia as decisões proferidas pelo TJ/MS. 3. De acordo com a Súmula no 335/STF ?é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato? e o Superior Tribunal de Justiça mantém essa mesma orientação. Na hipótese, há cláusula de eleição de foro em contrato de compra e venda de participação societária. 4. O Juízo Suscitante não demonstrou qualquer ilegalidade da cláusula de eleição de foro e, assim, seu conteúdo deve se manter válido e íntegro, o que afasta a competência do Juízo suscitante, em favor do Juízo suscitado. 5. A presença de cláusula compromissória afasta a apreciação das controvérsias do Poder Judiciário, considerando que o juízo arbitral possui prioridade lógica e temporal. Precedentes. 6. Nos termos do art. 955, parágrafo único, I, do CPC/2015, nas hipóteses de ofensa a súmulas do STF ou STJ, é permitido ao relator julgar, de plano, o conflito de competência. 7. As alegações da agravante estão fundamentadas na premissa de que a filial da Eldorado Brasil Celulose é localizada no Município de Três Lagoas/MS. Entretanto, a Eldorado não é parte na ação originária. 8. Argumentos adicionais apresentados no agravo interno são incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 171.855/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 21/08/2020) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. ARBITRAGEM. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE FORO. COMPROMISSO ARBITRAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. A fundamentação deficiente quanto à alegada violação de dispositivo legal impede o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Não merece ser conhecido o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado. Inteligência da Súmula 283 do STF. 5. Tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que não existe óbice legal na estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia mista, admitindo como válidas as cláusulas compromissórias previstas em editais convocatórios de licitação e contratos. 6. O fato de não haver previsão da arbitragem no edital de licitação ou no contrato celebrado entre as partes não invalida o compromisso arbitral firmado posteriormente. 7. A previsão do juízo arbitral, em vez do foro da sede da administração (jurisdição estatal), para a solução de determinada controvérsia, não vulnera o conteúdo ou as regras do certame. 8. A cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, pois o âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo necessidade de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, para a concessão de medidas de urgência; execução da sentença arbitral; instituição da arbitragem quando uma das partes não a aceita de forma amigável. 9. A controvérsia estabelecida entre as partes - manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato - é de caráter eminentemente patrimonial e disponível, tanto assim que as partes poderiam tê-la solucionado diretamente, sem intervenção tanto da jurisdição estatal, como do juízo arbitral. 10. A submissão da controvérsia ao juízo arbitral foi um ato voluntário da concessionária. Nesse contexto, sua atitude posterior, visando à impugnação desse ato, beira às raias da má-fé, além de ser prejudicial ao próprio interesse público de ver resolvido o litígio de maneira mais célere. 11. Firmado o compromisso, é o Tribunal arbitral que deve solucionar a controvérsia. 12. Recurso especial não provido. (REsp 904.813/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 28/02/2012) – grifo nosso A partir dessas constatações prefaciais, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida de urgência postulada nesta pretensão recursal. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator